Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VERBAS COM CARÁTER TRABALHISTA. HABILITAÇÃO DA EX-ESPOSA. DEFERIMENTO. HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. REJEIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO RELACIONAMENTO AO FATO GERADOR. DECISÕES PARCIALMENTE REFORMADAS.
As verbas de natureza trabalhista adquiridas ou pleiteadas por um dos consortes durante a vigência da união estável ou casamento, ainda que recebidas após o rompimento do relacionamento, comunicam-se ao outro consorte, desde que o regime de bens adotado assim o permita. Por conseguinte, pelo mesmo fundamento, não sendo o fato gerador dos créditos em disputa contemporâneo à convivência em união estável mantida após o fim do casamento, não se faz devida a habilitação nos autos da companheira sobrevivente.
Agravo de Instrumento provido.